Tribunal: STF
Processo: ARE 1207753
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO FRACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 657. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. LEI 15.045/2017. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 657, declarou a constitucionalidade do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece que o pagamento da remuneração dos servidores públicos estaduais e das autarquias deve ocorrer até o último dia do mês a que ela corresponder.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    3. A edição da Lei Estadual 15.045/2017 não gera a prejudicialidade do mandamus por não interferir no direito líquido e certo dos Impetrantes. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512/STF.